Tribunal: TJMT
Processo: 1012913-37.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012913-37.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYSSA EVELY DE CAMPOS MORAIS - CPF: 061.797.511-61 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face de operadora de telefonia, e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de contratação e utilização de serviços telefônicos justifica a cobrança e eventual restrição creditícia, mesmo diante da alegação de desconhecimento do débito; (
i
i
)
verificar se a conduta da autora ao negar a existência da relação contratual, quando comprovada por elementos documentais e de uso efetivo, caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa diante do robusto conjunto probatório apresentado pela apelada, que inclui gravação de áudio com aceite da contratação, faturas emitidas, histórico de pagamentos demonstrando que a autora adimpliu as primeiras faturas, e relatório detalhado de chamadas evidenciando intenso uso da linha telefônica contratada, documentação que contradiz a alegação inicial de desconhecimento dos débitos e serviços.

4. As faturas que geraram a dívida correspondem a serviços efetivamente prestados e utilizados durante a vigência do contrato, sendo que o histórico de pagamentos comprova que a apelante reconheceu inicialmente a legitimidade da cobrança ao adimplir as primeiras parcelas, tendo a inadimplência ocorrido posteriormente, sem que isso descaracterize a origem lícita da obrigação.

5. O simples inadimplemento de obrigação contratual legitimamente constituída não configura cobrança indevida, sendo legítima a inclusão do débito em plataformas de negociação como o Serasa Limpa Nome, que, conforme esclarecido nos autos, não caracteriza negativação em cadastros restritivos de crédito, constituindo mero exercício regular de direito do credor.

6. A condenação por litigância de má-fé se justifica pela alteração da verdade dos fatos, quando a apelante afirmou desconhecer a relação jurídica com a operadora de telefonia, sendo que havia contratado os serviços, utilizado a linha regularmente para contatos pessoais e familiares, e adimplido as primeiras faturas, conduta que se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Constitui débito legítimo aquele decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia devidamente comprovado por meio de gravação de aceite, histórico de utilização da linha e pagamento de faturas iniciais, sendo regular a inclusão em plataformas de negociação de dívidas. 2. Configura litigância de má-fé a negativa de conhecimento de relação contratual quando há prova documental de que o litigante contratou os serviços, utilizou-os e pagou as primeiras faturas."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 77, 80, II, 81, 85, § 11 e 98; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1798583/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09/08/2021; TJ-MT, AC 10007581220218110044, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08/02/2022; TJ-MT, AC 10002390220228110012, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/06/2024; TJ-RS, AC 50066894420228210001, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por

RAYSSA
EVELY
DE CAMPOS MORAIS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” n° 1012913-37.2025.8.11.0002 em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a autora por litigância de má-fé.

A recorrente alega
desconhece a origem dos débitos que lhe foram imputados, uma vez que não manteve qualquer relação jurídica com a empresa requerida que pudesse justificar a cobrança efetuada. Afirma que jamais solicitou qualquer serviço de natureza telefônica à apelada e que a manutenção indevida de seu nome em cadastros restritivos caracteriza negligência da fornecedora, gerando abalo psíquico e emocional passível de indenização. Em suas palavras, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida não reconhecida configura ato ilícito que enseja reparação por danos morais.

Argumenta que a sentença de primeiro grau
fundamentou-se
em documentos inconsistentes, notadamente telas sistêmicas unilaterais produzidas pela própria apelada, as quais não possuem idoneidade probatória suficiente para comprovar a legitimidade do débito. Sustenta ainda que a condenação por litigância de má-fé mostra-se descabida, porquanto apenas exerceu o direito constitucional de acesso à Justiça previsto no artigo quinto, inciso trigésimo quinto, da Constituição Federal, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar alteração da verdade dos fatos ou intenção de causar dano à parte contrária.

Aduz que a r. sentença deverá ser reformada por esta Colenda Turma, uma vez que a manutenção indevida de seu nome em cadastros restritivos caracteriza negligência da fornecedora, imputando-lhe o dever de indenizar as perdas e danos dela decorrentes. Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a reforma integral da sentença com a improcedência da condenação por litigância de má-fé e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios recursais em até vinte por cento sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (Id. 311718863), a parte apelada alegou, preliminarmente, o indeferimento da gratuidade da justiça requerida pela apelante, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada, pugnando pela decretação da deserção do recurso por ausência de preparo recursal. No mérito, sustenta a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que demonstrou de forma robusta a existência de relação jurídica entre as partes. Afirma que a parte autora celebrou com a ré, mediante acordo bilateral de vontades, referente à utilização da linha telefônica
, tendo aderido ao plano Vivo Controle quatro gigabytes.

Em reforço à sua tese, argumenta que apresentou gravação de áudio com o aceite da contratação, na qual a autora confirma seu nome completo, data de nascimento e número de CPF, além de expressar sua concordância com a migração da linha telefônica para o plano Vivo Controle. Apresentou ainda faturas emitidas, histórico de pagamentos demonstrando que a autora adimpliu as primeiras
faturas
mas deixou de pagar as seguintes, relatório detalhado de chamadas evidenciando intenso uso da linha telefônica contratada. Sustenta ainda que a documentação acostada pela autora confirma que a dívida estava disponível apenas na plataforma Serasa Limpa Nome, não constando qualquer negativação em cadastros restritivos, conforme esclarece a própria plataforma ao informar que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem o CPF. Aduz que a autora não apresentou qualquer extrato de consulta ao SCPC, SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito que comprovasse a efetiva negativação de seu nome em decorrência do débito questionado. Argumenta que a requerida demonstrou a existência de outras negativações em nome da autora, razão pela qual, ainda que se admitisse por hipótese a indevida negativação ora impugnada, não haveria falar em reparação por dano moral, à luz do entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta que restou configurada no caso, pois a autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer a relação jurídica com a requerida quando, na verdade, efetivamente contratou os serviços da empresa requerida, utilizou-os regularmente, pagou algumas faturas e, posteriormente, tornou-se inadimplente. Afirma que a gravação de áudio do momento da contratação, o relatório detalhado de chamadas telefônicas demonstrando a utilização da linha, inclusive para contatos frequentes com números vinculados à própria autora e seus familiares, o histórico de pagamentos comprovando que a autora adimpliu as primeiras faturas e os documentos de geolocalização evidenciam a má-fé da autora ao negar fatos que sabia serem verdadeiros. Por fim, requer o acolhimento da preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça com a consequente decretação da deserção do recurso ante a ausência de preparo recursal ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso de apelação com a manutenção integral da sentença recorrida e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No Id. 315440374, a parte apelante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela
qual conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, c
uida-se do recurso de apelação interposto por
Rayssa
Evely
De Campos Morais
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais”
, em face de
Telefônica Brasil S/A - Vivo
, julgou i
mprocedentes os pedidos formulados
na inicial, e condenou a autora por litigância de má-fé.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido a concessão da justiça gratuita na sentença recorrida.

A parte apelante, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do apelado para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC,
“a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da existência ou não de relação jurídica entre as partes capaz de justificar os débitos cobrados e a consequente inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como à configuração de eventual dano moral indenizável e à manutenção da condenação por litigância de má-fé.

A apelante sustenta que o juízo
a quo
teria incorrido em equívoco ao julgar improcedente a demanda, argumentando que as dívidas objeto da restrição seriam ilegítimas e que sua manutenção configuraria dano moral indenizável. Requer ainda a reforma da condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios, sob o argumento de que teria apenas exercido seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, subsumindo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido pelo juízo de primeiro grau.

No caso em análise, verifica-se que a empresa requerida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica com a autora, bem como a legitimidade das cobranças efetuadas. A documentação acostada aos autos é robusta e convincente, incluindo contrato de adesão ao plano Vivo Controle 4GB, gravação de áudio com aceite da contratação, faturas emitidas, histórico de pagamentos, registro de chamadas realizadas a partir da linha contratada e documentos comprobatórios da utilização dos serviços.

Ademais, a prova da contratação não se encontra isolada nos autos. Ela é corroborada por um feixe de outros elementos que, em conjunto, formam um quadro de certeza sobre a existência e a utilização do serviço. O relatório detalhado de chamadas (Id. 194898312) demonstra o intenso uso da linha telefônica no período de 28/07/2023 a 19/02/2024.

O argumento de fraude ou contratação por terceiro se torna, assim, inverossímil. Seria preciso admitir a hipótese de um fraudador que, além de possuir todos os dados da vítima, utilizaria o serviço contratado fraudulentamente para manter contato regular com os familiares desta, uma suposição que desafia a lógica e o bom senso.

Como efeito, o histórico de pagamentos em Id. 194898302, revela que a Apelante adimpliu as primeiras faturas do contrato, vindo a se tornar inadimplente apenas posteriormente. Tal comportamento é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida, pois quem paga, reconhece o débito. A inadimplência superveniente, portanto, não macula a origem lícita da obrigação.

Diante de tal acervo probatório, a conclusão inarredável é a de que a relação jurídica de fato existiu, foi válida e os serviços foram efetivamente utilizados pela Apelante. Por conseguinte, o débito oriundo da inadimplência é legítimo, e a sua inclusão em plataformas de negociação de dívidas, como o
"Serasa Limpa Nome"
, constitui mero exercício regular de um direito do credor.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, que em casos análogos tem reconhecido a legitimidade das cobranças e a inexistência de dano moral quando demonstrada a contratação e a utilização dos serviços, conforme se verifica no seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais
constrangimentos .
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

A conduta processual da apelante configura inequivocamente litigância de má-fé, na modalidade prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, consistente na alteração da verdade dos fatos. Conforme demonstrado pela prova documental e pela gravação de voz, a recorrente efetivamente contratou os serviços de telefonia, utilizou-os regularmente, pagou diversas faturas e posteriormente deixou de adimplir suas obrigações contratuais.

Ao afirmar desconhecer a relação jurídica que mantinha com a apelada, a recorrente alterou deliberadamente a verdade dos fatos, utilizando o processo judicial como instrumento para obter vantagem indevida, consistente no cancelamento de débito legítimo e na percepção de indenização por dano moral inexistente.

A conduta da
a
pelante enquadra-se perfeitamente na hipótese do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, que define como litigante de má-fé aquele que
"alterar a verdade dos fatos".
Como exaustivamente demonstrado, a Apelante não apenas contratou os serviços da Apelada, como também os utilizou para fins pessoais e chegou a pagar as parcelas iniciais. Ao ingressar em juízo e negar de forma categórica a existência de qualquer vínculo, a parte alterou intencionalmente a realidade dos fatos,
com o evidente propósito de se eximir
de obrigação legítima e, possivelmente, obter indevida vantagem sob o pretexto de danos morais.

O direito constitucional de acesso à Justiça não autoriza a dedução de pretensões manifestamente infundadas, amparadas em premissas fáticas inverídicas. O exercício regular do direito de ação pressupõe a observância dos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, impostos a todos os sujeitos processuais pelo artigo 77 do Código de Processo Civil.

A conduta da Apelante transcende a mera postulação de um direito que se entende possuir; ela ingressa no campo da deslealdade processual, mobilizando a máquina judiciária com base em uma premissa fática sabidamente falsa. Tal comportamento não pode ser tolerado, sob pena de se incentivar a proliferação de lides temerárias que sobrecarregam o Judiciário e prejudicam aqueles que, de fato, necessitam de sua tutela.

Nessa linha, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, bem como
esta
Egrégia Corte e a jurisprudência de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO
PROCESSO .
APLICAÇÃO DE MULTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO
PROVIDO .
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando reconhecida a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, notadamente quando se trata de recursos manifestamente protelatórios de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia.
2 .
Ao contrário do que afirma a parte agravante, a imposição da multa não se deu de forma automática, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente as premissas que levaram ao reconhecimento da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ.
4 .
Agravo interno da autarquia federal não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1798583 SC 2019/0049962-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ .
A empresa demandada, ao anexar as telas sistêmicas, demonstra que, de fato, houve a contratação e instalação do serviço. A litigância de má-fé foi justificada, visto que provocar incidente manifestamente infundado caracteriza essa
conduta.APELAÇÃO
CÍVEL
DESPROVIDA.(
Apelação Cível, No 50066894420228210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em: 13-12-2023) (TJ-RS - Apelação: 50066894420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 13/12/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDNETE COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – SANÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária. (TJ-MT 10007581220218110044 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022

Portanto, a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença não apenas se mostra correta, como também pedagógica, servindo como um necessário desestímulo a práticas processuais abusivas. O percentual de 5% sobre o valor da causa, fixado a título de multa, revela-se proporcional e adequado a conduta da autora, ora apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada para 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025